Tribunal: TJDFT
Processo: 0005046-54.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) PROCESSO: 0005046-54.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 26737147 - Pág. 1, traslade-se cópia do presente processo aos autos 0003922-05.2008.8.07.000, certificando-se o ocorrido. Após, cancele-se o PJe 0005046-54.2007.8.07.0001, a fim de evitar a duplicidade na tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024